Tribunal: STF
Processo: Rcl 87096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. CONSONÂNCIA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Por ocasião do julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE afirmou que inexiste responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    4. Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho assentou que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco houve prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Decisão em estrita consonância ao que decidido por este TRIBUNAL no Tema 1118 da Repercussão Geral.



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.